Tribunal: TJDFT
Processo: 0724944-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724944-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO VILARINHO BARROS IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo interno (ID 37980376). O advogado tem poderes para a prática do ato (ID 37710661) e o recorrente pode, a qualquer tempo, sem anuência das demais partes, desistir do recurso (art. 998 do CPC). Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento do mandado de segurança. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2022 19:50:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator